Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707684-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA RECORRIDA: HOME ASSISTANCE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRESPASSE. SIMULAÇÃO. NULIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do título executivo devido à simulação verificada e determinando a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve simulação na formação do título executivo; e (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão de dívida objeto da execução foi assinada em 01/04/2022, mencionando cheques que só foram retirados do banco em 14/06/2022, inclusive por pessoa que já não tinha poderes para movimentar a conta da empresa, evidenciando a simulação. 4. A retirada do talonário de cheques ocorreu após a venda da empresa, por pessoa que não mais representava a embargante, configurando vício do negócio jurídico. 5. A simulação é confirmada pela antedatação do documento de confissão de dívida, que não poderia ser fundamentado em títulos inexistentes na data declarada. 6. A conduta do embargado, ao ajuizar execução fundada em título manifestamente nulo por simulação, caracteriza litigância de má-fé, atraindo a aplicação dos incisos II e III do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A confissão de dívida fundamentada em títulos inexistentes na data declarada configura simulação e nulidade do negócio jurídico. 2. A litigância de má-fé é caracterizada pela tentativa de utilizar o processo para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 167, caput e §1o, II; Código Civil, art. 169; CPC, art. 80, incisos II e III; CPC, art. 81. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1381101, 0726341-86.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta falha na fundamentação do acórdão recorrido; b) artigo 167 do Código Civil, sustentando que a nulidade do termo de confissão de dívida, por eventual simulação, não elimina a validade do negócio jurídico dissimulado - o contrato de trespasse - o qual já reconhecia a obrigação. Ressalta que a própria recorrida reconheceu o débito e realizou pagamentos; c) artigo 373, inciso II, do CPC, ao argumento de que a recorrida jamais negou a existência do débito, limitando-se a alegar vício formal do título, razão pela qual o ônus da prova sobre eventual fato impeditivo ou extintivo lhe caberia. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais a fim de comprová-la. Pugna, ainda, pela exclusão da multa por litigância de má-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, invocando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 167 do CC, afirmando que a nulidade do termo de confissão não afasta a validade do negócio dissimulado previsto no contrato de trespasse. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 167 do CC e 373, inciso II, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.860.156/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Com relação ao recurso extraordinário e à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo extraordinário no que se refere ao invocado malferimento ao artigo 167 do CC, eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1.525.505 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé, uma vez que se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021